Tribunal: TJMT
Processo: 1002932-59.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002932-59.2019.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), Flori Luiz Binotti (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO –INÉRCIA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA EM PRESTAR AS INFORMAÇÕES REQUISITADAS NO PRAZO LEGAL – CONDUTA ILEGAL – DIRETO À INFORMAÇÃO – ATRIBUBIÇÃO FISCALIZATÓRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE
–
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
N
os termos do artigo 5o, inciso XXXIII, da
Constituição Federal
, o acesso à informação constitui direito
fundamental, sendo assegurada a qualquer pessoa, física ou jurídica, a obtenção, junto aos órgãos públicos, de
informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que deverão ser prestadas pela autoridade no prazo legal.

2. A Constituição Federal estabelece, ainda, no seu artigo 31, que constitui dever do Poder Legislativo Municipal exercer o controle externo do Município, o que autoriza a requisição de informações e documentos.

3. Além disso, o artigo 54, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde é expresso ao preconizar que compete privativamente ao Prefeito, dentre outras obrigações,
“prestar à Câmara as informações requeridas e enviar-lhe os documentos solicitados, no prazo de quinze dias.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que, no mandado de segurança impetrado pela
Câmara Municipal de Vereadores
,
em face de ato ilegal praticado pelo
Prefeito de Lucas do Rio Verde/MT
, concedeu a segurança para confirmar a liminar outrora deferida,
determinando que a autoridade impetrada preste as informações solicitadas pelo Poder Legislativo Municipal por intermédio dos requerimentos n
os
06 e 07, protocolados no mês de maio do ano de 2019.

Prolatada a sentença (Id. 87339954), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, opina pela ratificação da sentença reexaminada (Id. 87547968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença em que o Juízo
a quo

concedeu a segurança para confirmar a liminar outrora deferida,
determinando que a autoridade impetrada preste as informações solicitadas pela Câmara Municipal de Vereadores ao Poder Executivo local por intermédio dos requerimentos n
os
06 e 07.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pela impetrante se deu contra a autoridade coatora em razão da demora injustificada para apresentar resposta aos requerimentos n
os
06 e 07,
protocolados nos dias 10 e 28 de maio do ano de 2019
, os quais objetivavam a obtenção de informações sobre o licenciamento e fiscalização dos empreendimentos instalados no entorno da PCH Canoa Quebrada, bem como informações sobre as execuções das emendas realizadas pela Câmara de Vereadores na LOA 2019, LDO 2019 e PPA 2018/2021.

Diante disso, a peticionante alegou manifesta violação a direito líquido e certo da Casa Legislativa, posto que, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde, o prazo de resposta é de 15 (quinze) dias corridos. No entanto, até a data da impetração, as informações não haviam sido encaminhadas, sendo que o requerimento no 06 tinha como prazo final para resposta o dia 27/05/2019 e o requerimento no 07 o dia 12/06/2019.

Na sentença, o Juízo
a
quo

ratificou a liminar anteriormente deferida
, concedendo definitivamente a ordem para o fim de determinar que a
autoridade coatora
atendesse aos requerimentos administrativos formulados pela
Câmara Municipal de Vereadores
, mediante o fornecimento das informações solicitadas.

Nesse aspecto, numa análise dos documentos que instruem os autos, resta caracterizada a presença de direito líquido e certo da impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a
ratificação integral da sentença ora prolatada
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo à obtenção das informações solicitadas ao Poder Executivo Municipal através dos requerimentos administrativos n
os
06 e 07.

A propósito, o direito à informação está elencado
na
Constituição Federal
como direito fundamental, sendo assegurada a qualquer pessoa, física ou jurídica, a obtenção, junto aos órgãos
públicos, de
informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que deverão ser prestadas pela autoridade no prazo legal, nos termos do artigo 5o, inciso XXXIII, da Carta Magna,
in verbis
:

“Art. 5o (...)

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.”
[Destaquei].

Se o direito à informação é assegurado constitucionalmente a qualquer cidadão, com muito mais razão deve ser observado quando o pedido é formulado por
Vereadores
, inclusive em atenção aos princípios administrativos constitucionalmente previstos.

Deveras, a Constituição Federal atribui ao Poder Legislativo Municipal o dever de exercer o controle externo do Município, o que autoriza a requisição de informações e documentos. Nesse sentido, é o teor do artigo 31 da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 31.
A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo
, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.”
[Destaquei].

Além disso, o artigo 54, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde é expresso ao preconizar que compete privativamente ao Prefeito, dentre outras obrigações,
“
prestar à Câmara as informações requeridas e enviar-lhe os documentos solicitados, no prazo de quinze dias
.”
[Destaquei].

Logo, não pairam dúvidas de que constitui dever do Chefe do Poder Executivo Municipal prestar, de forma completa e dentro do prazo legal, as informações requisitadas pela Câmara de Vereadores no exercício de sua função fiscalizadora.

No caso vertente, conforme destacado na sentença, as provas acostadas aos autos foram suficientes para demonstrar que, exercendo sua função fiscalizadora, a Câmara Municipal buscou informações junto ao Poder Executivo, mediante a expedição do ofício no 58/2019, na data de 07/05/2019 (Id. 87337036), bem como do ofício no 70/2019, em 28/05/2019 (Id. 87337037), não obtendo, no entanto, no prazo legal, qualquer resposta.

Aliás, após devidamente notificada, a autoridade coatora informou que as respostas foram encaminhadas à Câmara de Vereadores tão somente nas datas de 28/06/2019 e 04/10/2019 (Ids. 87337043, 87337044 e 87337045), ou seja, após decorrido o prazo para tanto, o que evidencia a falha na prestação das informações devidas ao Poder Legislativo Municipal a configurar violação de direito líquido e certo da impetrante.

Sobre o tema em debate, colhe-se da jurisprudência o que segue:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 31 DA CF
– AUSENCIA DE REMESSA DOS BALANCETES CONTÁBEIS PARA CAMARA DE VEREADORES - SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.
A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei (art. 31 da CF).
”

(N.U 0001911-58.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADORA.
ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS E ATOS PÚBLICOS RELATIVOS AO PREFEITO. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO.
OMISSÃO DO ALCAIDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
Consoante previsão constitucional inserta no art. 5o, XXXIII e art. 37, § 3o, II, é garantida a transparência e acesso aos documentos públicos, de modo que a omissão do alcaide gera o direito subjetivo individual de obter os documentos relacionados na petição inicial, para aferir a existência de irregularidades ou ilegalidades praticadas por agentes públicos.
2. A impetrante, na qualidade de vereadora, agindo no dever de fiscalizar os atos dos órgãos da administração municipal, ou mesmo como cidadã, possui direito de acesso aos documentos requestados, a fim de conhecer os atos administrativos de gestão da coisa pública, ainda porque as informações são públicas e não sigilosas. Reexame necessário conhecido e desprovido.”
(TJ-GO - Reexame necessário no 03620008320158090139, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 27/09/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2017) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES DE VEREADOR AO PREFEITO - DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DIREITO RECONHECIDO NA CARTA CONSTITUCIONAL E NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO -
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS - ILEGALIDADE
- CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Carta Constitucional, nos incisos XXXIII do art. 5o; e inciso II, do § 3o, do art. 37, assegurou a todos o direito de acesso às informações constantes nos órgãos públicos, visando garantir a transparência e publicidade dos atos praticados pela Administração Pública. 2.
Revela-se ilegal, a ausência de fornecimento, a vereador, no exercício da vereança, de informações e documentos relativos a débitos da Administração Municipal, cujo acesso é assegurado na Carta Constitucional e no art. 8o, incisos II, e III da Lei Federal no 12.527/2011. 3 - Sentença confirmada em remessa necessária
.”

(TJ-MG - Remessa Necessária no 10000204675300001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 13/10/2020, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020) [Destaquei].

Desse modo, a inércia da autoridade coatora em atender à requisição da Câmara Municipal de Vereadores, feita através dos requerimentos n
os
06 e 07, configurou ato ilegal passivo de reparação por meio de mandado de segurança, razão pela qual a sentença merece ser ratificada.

Ante o exposto, em reexame necessário,
ratifico
integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021